Tribunal: CARF
Processo: 15586.720355/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720355/2018-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.809 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2023
Recorrente
CLINICA RADIOLOGICA FELICIANO SODRE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
PERÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa e tampouco nulidade do acórdão
recorrido, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
Aplicação da Súmula CARF no 163.
RECURSO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTOS
DA DECISÃO
RECORRIDA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário na parte que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por ausência de
dialeticidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer, por ausência de dialeticidade, preliminares e
argumentos de mérito já examinados pelo acórdão recorrido e não contestados no recurso, e em
rejeitar a preliminar de nulidade relativa ao indeferimento de pedido de pericia perpetrado pela
instância a quo.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720355/2018-90
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720355/2018-90

Relatório
Por bem sintetizar o extenso Termo de Verificação Fiscal (TVE) do qual teve
origem a autuação, reproduzo e adoto o relatório produzido pelo acórdão recorrido,
complementando-o ao final.
1. Trata o presente processo de auto de infração da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL relativa ao ano calendário de 2016.
2. O auto de infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
(fls. 1041/1056) exige o recolhimento de crédito tributário de R$ 19.318,90, sendo R$
7.156,38 de contribuição, R$ 1.427,96 de juros de mora e R$ 10.734,56 de multa de
ofício de 150%.
a. Falta/insuficiência de recolhimento da CSLL
período: AC 2016
multa: 150%
enquadramento legal: art. 2o Art. 2o da Lei no 9.249/95; Art. 29 da Lei no
9.430/96; Art. 22 da Lei no 10.684/03 e art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação
dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12
3. Foi atribuída sujeição passiva solidária a Ricardo Neves de Oliveira (CPF
004.991.507-08); Carlos Augusto Pereira (CPF 023.773.837-69), Leonardo Velloso
Santos (CPF: 034.324.077-77), Elmo Donizetti Pimenta (CPF 272.482.268-40), Alpha
One Administração e Gestão de Ativos Eireli (57.787.087/0001-06).
Do Termo de Verificação Fiscal
4. Segundo Termo de Verificação Fiscal foram constatadas irregularidades na
apuração do Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) e das Contribuições para o Programa de Integração Social
(PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), correspondentes ao
período 2014 a 2016. O procedimento fiscal teve início a partir de indícios de omissão
de informações nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
nas quais, em grande parte delas, houve declaração de valores inexatos de tributos
devidos e da realização de pagamentos fraudulentos amparados em crédito inexistente.
Da fraude fiscal
5. Relata a autoridade fiscal que em 2016 e 2017 foram apresentadas pela
empresa ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS documentos em que ela
comunicava ilicitamente a quitação de diversos tributos devidos pela CLÍNICA
RADIOLÓGICA FELICIANO SODRÉ. Anexos a estas comunicações de quitações de
tributos, estariam comunicações suas para a Secretaria do Tesouro Nacional (fls.
928/995), autorizando resgate de valores requeridos para que fossem convertidos em
pagamentos dos débitos da CLÍNICA RADIOLÓGICA.
6. Prossegue a autoridade fiscal, relatando que a CLÍNICA FELICIANO
SODRÉ, por meio de seu contador, Carlos Augusto Pereira, informou à Receita
Federal, em 2016, valores muito inferiores aos devidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS devidos, em sua maioria, no valor de R$2,00.
7. Explica que através de diligências realizadas no curso das diversas ações
fiscais envolvendo a utilização de créditos financeiros para pagamentos irregulares de
tributos federais, verificou-se que a ALPHA ONE, cedente dos "créditos", peticionou
junto à STN, com vistas a autorizar o resgate de créditos alocados, a quitação de
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720355/2018-90

milhões em tributos federais informados pelas contribuintes adquirentes dos créditos.
E que a mesma já havia sido notificada diversas vezes pela Secretaria do Tesouro
Nacional da impossibilidade de acolhimento dos pedidos de resgate de títulos e
liberação de recursos para quitação de débitos tributários de terceiros desde 2014,
conforme comprova o Ofício n° 552/2014/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, endereçado à
ALPHA ONE, (fls.913/927) e, no entanto, continuou a negociar tais valores para
serem utilizados em quitações impossíveis de tributos federais.
8. Ante os documentos analisados no curso da ação fiscal, concluiu que restou
provado o artifício doloso ajustado entre a contribuinte, seu profissional contábil e as
cedentes dos créditos, unidos no propósito de iludir a fazenda pública, por um lado
quanto à inexistência de débitos (via DCTF) e por outro em comunicar falsos
pagamentos de tributos por meio do Sistema SIAFI.
9. Conclui a autoridade fiscal que a CLÍNICA RADIOLÓGICA FELICIANO
SODRÉ deixou de recolher e também de declarar em DCTF a integralidade da CSLL
do ano 2016 e das Contribuições para o PIS e a COFINS em 2014, 2015 e 2016. E que
neste último exercício, a partir de 03/2016, adotou o procedimento que foi qualificado
pela STN como fraude à fiscalização tributária, declarando todos os tributos em DCTF
nos valores R$2,00 e R$3,00 e na ECF também informou valores incorretos apurados,
inclusive quanto à Receita Bruta de cada trimestre.
10. Na sequência esclarece que quanto ao IRPJ e à CSLL dos anos calendários
de 2015 e 2016, à época, a contribuinte aplicou incorretamente o percentual de 32% na
apuração da base de cálculo pela sistemática do lucro presumido, quando o correto
para atividades de auxílio diagnóstico e terapia e imagenologia seria o percentual seria
de 8% para o IRPJ e de 12% para CSLL. E que diante desse contexto, considerando os
percentuais corretos para determinação da base de cálculo da CSLL e do IRPJ e,
ainda, as retenções na fonte que sofreu em 2016, grande parte dos valores restou
quitada.
11. Abaixo os valores dos tributos inadimplidos, apurados com a utilização dos
percentuais corretos para determinação da BC pela autoridade fiscal:

Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720355/2018-90

Das Impugnações
12. A contribuinte Clinica Radiológica Feliciano Sodré apresentou a
impugnação, de fls.1136/1171, na qual insurge-se contra os lançamentos de CSLL,
PIS e COFINS.
13. O Sr. Ricardo Neves de Oliveira e o Sr. Leonardo Velloso Santos, sócios
administradores da empresa, apresentaram, em conjunto, a impugnação, de
fls.1172/1212, na qual apresentam as mesmas alegações da impugnante Clinica
Radiológica Feliciano Sodré quanto aos lançamentos de CSLL, PIS e COFINS e
alegações contra a imputação de responsabilidade tributária solidária.
14. Dessa forma, as razões de impugnação apresentadas serão reunidas por
semelhança, quando cabível e, depois, examinadas em conjunto, a fim de se evitar
redundâncias.
Das alegações contra os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS
15. A impugnante inicia sua defesa com uma narrativa sobre os fatos e
apresenta preliminar de nulidade, alegando que a fundamentação apresentada no auto
de infração não possui correlação lógica e clara com a descrição circunstanciada dos
fatos concretos que justificaram a exigência do tributo.
16. Explica que a conduta imputada ao Impugnante foi de que teria omitido
informações na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
deixando de recolher tributos federais e teria realizado indevidamente a compensação
de tributos com créditos financeiros (Títulos da Dívida Pública externa da união). E,
no entanto, como fundamentação legal, foram apontados artigos que não seriam
referentes ao caso em exame.
17. Alega que se houvesse infração à ordem tributária, caberia ao auto de
infração identificar a hipótese na norma e que isso não aconteceu no caso em análise
ao ponto de não permitir com exatidão a infração a que lhe foi imputada.
18. Prossegue dizendo que além de não ter respeitado o devido processo legal, a
falta de clareza nos termos do Auto de Infração impossibilitou o pleno exercício do
direito à ampla defesa.
19. Assim requer que o auto de infração seja considerado nulo.
Da extinção dos créditos tributários em exigência
20. Alega que adquiriu créditos da dívida pública externa brasileira junto à
Secretaria do Tesouro Nacional e os utilizou para quitação dos tributos em exame com
fundamento na Portaria RFB no. 913/2002 e nas Leis no 12.952/2014 e 10.179/2001. E
para comprovar o alegado direito a esta compensação, apresentou cópia da
documentação gerada pela ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS, relativa
aos supostos créditos repassados e à utilização destes créditos para quitação dos
tributos, destacando-se a apresentação do "contrato particular de cessão onerosa de
crédito financeiro alocado junto ao Ministério da Fazenda e outras avenças".
21. Em resumo, assevera que não declarou em DCTF os débitos apurados no
período porque a Receita Federal não disponibilizou campo específico para o registro
desse pagamento nas declarações e que, com base na garantia jurídica prometida pela
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720355/2018-90

ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS, utilizou os créditos da dívida
pública externa em desfavor da União para quitação destes débitos.
22. Afirma que o artigo 170 do CTN estabelece as condições e garantias
necessárias para a autorização da compensação de tributos devidos com créditos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública. E os artigos 1o, 2o e 6o da Lei no
10.179/2001, por sua vez, reconhecem a possibilidade de Títulos da Dívida Pública
terem poder liberatório para pagamento de qualquer Tributo Federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.
23. Na seqüência descreve sobre os títulos da divida externa e aduz que os
títulos emitidos em dólar americano foram todos chamados para resgate no exterior,
tendo a última chamada sido realizada entre 1968 e 1979, em cumprimento aos planos
estabelecidos pelo Decreto-lei no 6.019, de 1943. Com relação aos títulos emitidos em
libras, no entanto, afirma que apenas uma parte desses títulos foi resgatada no exterior,
sendo que ainda restam poucos ainda em circulação, que deverão ser apresentados nos
respectivos bancos pagadores no exterior.
24. Nesse campo, destaca-se que acredita que os títulos que adquiriu encontra-
se no grupo dessa minoria que ainda se encontra pendente de pagamento.
25. Sobre a compensação com tributos entende que o artigo 69 da Lei no
10.179/2001 deve ser interpretado de forma sistemática, considerando a ordem
jurídica global, principalmente, os princípios da razoabilidade e da isonomia.
26. Argumenta que a interpretação conjugada dos textos legais citados, a saber
Emenda Constitucional n9 30/2000, EC n9 62/2009 e Lei no 10.179/2001 admite o
entendimento de que os títulos cujos resgates foram definidos pelo Decreto-Lei n
6.019/43 (empréstimos em libras e dólares pelos governos da União, Estados,
Municípios e Instituto do Café-SP.) estão abrangidos pela compensação a que se
refere o artigo 69 da Lei n9 10.179/2001.
27. Incluir alguns títulos e excluir outros mais antigos, como os regulados pelo
Decreto-Lei no 6.019/43, afronta o princípio da razoabilidade e o princípio da
isonomia.
28. Conclui que, com base no exposto, seria razoável a conclusão acerca da
possibilidade de pagamento ou compensação de tributos federais com os títulos da
dívida pública externa, igualmente emitidos na forma da Lei no 10.179/2001, uma vez
que os títulos apresentados ainda não foram resgatados nos respectivos vencimentos,
havendo alguns na condição de vencido; e o fato de os títulos informados estarem
parcialmente regulados pelo Decreto-Lei n° 6.019/1943 não exime o direito de utilizá-
los nos pagamentos de tributos, na forma da Lei n° 10.179/2001, sendo que o crédito
aproveitado não só existia como também era exigível contra a União.
Dos juros
29. Insurge-se contra a aplicação da taxa SELIC alegando que a mesma tem
natureza remuneratória de títulos, que não se confunde com tributos, estes submetidos
ao princípio da reserva legal, não podendo gerar rendas.
30. Alega que a aplicação da Taxa Selic no cômputo dos juros moratórios
também fere o princípio da legalidade pois nos termos do art. 161 do CTN os juros de
mora devem ser previstos em lei tributária. E em se tratando de matéria tributária, a
taxa de juros tem que ser fixada por legislação, não só em favor do Poder Tributante,
mas também do contribuinte, observando os princípios constitucionais da
anterioridade, segurança jurídica e indelegabilidade de competência tributária.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720355/2018-90

31. Aduz que o artigo 161, § 1o do CTN., com força de lei complementar, diz
que os juros serão de 1%, se a lei não dispuser em contrário e que a lei ordinária não
criou a Taxa Selic, mas tão somente estabeleceu seu uso, contrariando a lei
complementar, pois esta só autorizou juros diversos de 1%, se lei estatuir em
contrário. E ainda que essa taxa deverá ser criada por lei, o que não é o caso da taxa
Selic.
32. Entende, então, que somente seria possível sua aplicação se seus juros
correspondessem a exato 1%, ou percentual menor.
Da multa de ofício.
33. Alega que é o órgão acusador que deve provar incontestadamente a
ocorrência de fraude, sonegação ou conluio, e não o inverso. Isso porque entende ser
indispensável a comprovação de dolo e consumação das hipóteses previstas nos
artigos 71, 72, 73 da Lei. 4.502/64.
34. Ademais, ainda que se reste comprovada a ocorrência de fraude, argumenta
que alguns tribunais pátrios têm aceitado a tese de que um valor tão elevado possui
caráter confiscatório e afronta de forma integral o princípio da razoabilidade.
35. Feitas essas considerações, afirma que nos presentes autos não há elementos
que enquadrem a situação da empresa em qualquer das hipóteses dos artigos 71, 72, 73
da Lei. 4.502/64 a justificar a aplicação da multa do artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei
no. 9.430/1996.
36. Conforme esclarecido anteriormente, alega que possuía motivos jurídicos
razoáveis para acreditar que estava atuando dentro da estrita legalidade exigida para a
situação. A multa, se fosse aplicável, deveria ter sido fixada no patamar de 75%, por
ausência do dolo.
37. Prossegue afirmando que a legislação tributária brasileira contem inúmeros
casos de multas absurdas, totalmente em desacordo com o determinado pelo artigo
150, inciso IV da Constituição Federal, que proíbe o confisco. E que embora tal
dispositivo faça referência apenas ao tributo quando proíbe sua cobrança com efeito
confiscatório, a jurisprudência e a doutrina entendem perfeitamente aplicável às
multas a mesma limitação.
38. Argumenta que a multa, a pretexto de desestimular a reiteração de condutas
infracionais, não pode atingir o direito de propriedade, cabendo à Administração
Pública, com base no princípio da proporcionalidade, a fixação dos limites à sua
imposição.
Do dever de orientação do Poder Estatal
39. Alega que o Estado, antes mesmo de "punir" os seus contribuintes, tem o
dever de proceder a orientação e possibilitar que os mesmos possam retificar /
regularizar a situação irregular verificada pelo Estado.
40. Entende que, no presente caso concreto, a empresa foi punida, sem ao
menos ter o direito de proceder a retificação das informações e ressalta que quando do
início do procedimento fiscal ficou sem poder proceder qualquer tipo de retificação se
assim desejasse, regularizando a questão apresentada na presente autuação.
41. Por tal razão, alega não assistir razão a manutenção da multa no patamar
apresentado, posto que o correto, seria conceder o prazo para a Impugnante proceder
as retificações devidas e só depois aplicar a punição.
42. Argumenta ainda que tem esse direito de retificar as informações da DCTF,
pois encontra-se dentro do prazo, logo, o informado não pode ser considerado fraude
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720355/2018-90

se a própria Receita admite a retificação. E que havendo recolhimento anterior ao
início do procedimento fiscal, em valor superior ao declarado ou encontrando-se a
pessoa jurídica omissa na entrega da DCTF, entende que ela pode apresentar
declaração retificadora ou original, conforme o caso, em atendimento a intimação e
nos termos desta, para sanar erro de fato ou informar os valores recolhidos
espontaneamente, sem prejuízo das penalidades previstas.
DO CRÉDITO FISCAL
43. Assevera que de acordo com a Lei n°. 9.430/96, a atividade da empresa tem
uma alíquota na base de cálculo do IRPJ de 8% (oito por cento), e não de 32% (trinta e
dois por cento) e de 12% da CSLL e que, em razão dessa redução no IRPJ e na CSSL,
há consequências imediatas para a base de cálculo para o PIS e CONFINS.
44. Ou seja, alega que pagou TRIBUTOS a MAIOR, desde 2014 a 2018, posto
que a porcentagem incidente sobre a base de cálculo do imposto somente foi
regularizada administrativamente pela empresa após a instauração do presente
procedimento fiscal.
45. Explica que refez os lançamentos, em planilha, já acostada aos presentes
autos, onde se fez um comparativo entre os valores pagos, e os valores realmente
devidos, levando a um crédito a seu favor de R$ 849.104,49.
Das alegações contra imputação da Responsabilidade Solidária de Ricardo
Neves de Oliveira e Leonardo Velloso Santos
Da Falta de intimação
46. Alega que a falta de intimação para responder ao procedimento fiscal
preparatório contra ele instaurado acarreta nulidade do mesmo, pois viola o princípio
do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a ampla defesa consiste em se
reconhecer ao Autuado o direito de saber que está e por que está sendo processado, de
ter vista dos autos do processo administrativo fiscal, de apresentação de sua defesa
preliminar, de indicação e produção de provas que entender necessárias à sua defesa,
de ter advogado que o assista, de conhecer previamente das diligências a serem
realizadas e dos atos instrutórios, para que possa acompanhá-los, de fazer reperguntas,
de oferecer defesa final e recorrer
47. No caso, uma vez que não teve efetivamente a oportunidade de se
manifestar quanto ao objeto do procedimento fiscal os Auditores Fiscais não só
violaram seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
48. Desta forma, entende que o presente auto de infração deverá ser considerado
nulo.
Da ausência de Responsabilidade Solidária
49. Argumenta que é um administrador dedicado ao exercício de diversas
atividades empresariais, dentre as quais se destaca na prestação de serviços de médico
na área de radiologia.
50. Na gestão da pessoa jurídica CLINICA RADIOLÓGICA FELICIANO
SODRE LTDA., adotou todas as medidas razoáveis e cabíveis de cautela para
assegurar a legalidade das operações tributárias realizadas em detrimento da utilização
dos títulos da dívida pública externa adquiridos.
51. Afirma que após ter sido contatado pela ALPHA ONE e pela advogada
KELLY CRISTINA ATHAYDE (OAB/RJ no. 173.590), buscou orientação com seu
departamento jurídico, sendo que este ratificou a legitimidade das operações posto que
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720355/2018-90

os documentos apresentados gozavam de presunção de veracidade, bem como as
normas legais que se basearam as mesmas.
52. Sustenta que não tinha plena capacidade para prever e impedir os supostos
prejuízos ao erário e por não ter formação em contabilidade, nem em Direito, estava à
mercê da qualificação técnica dos profissionais que contratou para manter a
regularidade da escrituração fiscal da empresa. Ou seja, afirma que, por falta de
conhecimento técnico, não tinha capacidade para exercer a gerência sobre a forma que
a contabilidade era aplicada na empresa, razão pela qual buscou o suporte de outros
profissionais.
53. Alega, portanto, que conduta não foi direcionada pelo dolo específico de
suprimir ou reduzir tributos, mas sim pela boa-fé, por ter depositado sua confiança em
profissionais que, embora qualificados, se mostraram imperitos para a função
contratada que foi desempenhada na empresa.
Do pedido
54. Por fim, requer:
1) A suspensão do Auto de Infração supramencionado até a finalização do
julgamento da presente Impugnação;
2) Que o auto de infração seja considerado NULO, com fundamento no nos
artigos 60 e 61, inciso III, do Decreto 70.235/1972, por falta de observação às
formalidades previstas no artigo 10 do Decreto 70.235/1972, com prejuízo ao pleno
exercício do direito à ampla defesa e por exigir valores que em tese não estariam sob a
responsabilidade do Impugnante;
3) Que o auto de infração seja julgado IMPROCEDENTE, por estar em
desacordo com a documentação fiscal relacionada, com as regras da Portaria RFB no
913/2002 e das Leis no 12.952/2014 e 10.179/2001, bem como por exigir valores
legalmente excessivos e desproporcionalmente confiscatórios, com as regras
estipuladas pelos artigos 121 c/c 135 III do CTN para imputação de responsabilidade
aos sócios, conforme fundamentação supra;
4) Liberação do sistema para a apuração do crédito fiscal em favor da empresa
ora Impugnante, conforme fundamentação supra.
55. Protesta por todos os meios de provas admitidos em direito, em especial,
pela produção de provas periciais, com fundamento no artigo 16, inciso III e IV, do
Decreto no 70.235/1972, para que o tributo em discussão tenha sua base de cálculo
devidamente revisada.
56. Requer ainda, a produção de provas documentais suplementares para que
todos os arquivos pertinentes ao procedimento fiscal sejam juntados ao presente
processo.
Contra os respectivos Autos de Infração, foram apresentadas impugnações
tempestivas da Clinica Radiológica Feliciano Sodré e dos responsáveis solidários, Sr. Ricardo
Neves de Oliveira e Sr. Leonardo Velloso.
Os demais responsáveis solidários, Sr. Carlos Augusto Pereira, Alpha One e Sr.
Elmo Donizetti Pimenta, apesar de devidamente cientificados dos Autos de Infração, conforme
informação de e-fls.1121 a 1125, deixaram de apresentar impugnação, tendo sido, por
decorrência, decretada a sua revelia, conforme consta dos documentos de e-fls. 1212 a 1214.
As impugnações foram julgadas improcedentes pela DRJ/CTA, conforme acórdão
n. 06-66.800, de 27 de junho de 2011 (e-fl. 1216), que recebeu a seguinte ementa:
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720355/2018-90

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade
do lançamento. Inexiste cerceamento ao direito de defesa quando o
contribuinte mostra compreender as razões que ensejaram os lançamentos,
contestando devidamente todas as operações autuadas.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do
direito de defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos de
fiscalização (auditoria) tem a natureza de um procedimento investigativo
(inquisitório), e o exercício do contraditório e da ampla defesa apenas é
diferido para depois de encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo para os
contribuintes ou responsáveis. Constatado que o contribuinte e os responsáveis
tiveram a ciência de todos os termos, documentos e demonstrativos que
compõe o processo, e neles estão claramente descritos os fatos que motivaram
o lançamento, as infrações que lhes foram imputadas, bem como as disposições
legais infringidas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA.
A realização de perícia dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-la
necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2016
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os títulos da dívida pública externa emitidos no início do séc. XX não
representam direito de crédito diante da Fazenda Nacional e não podem ser
utilizados para quitação de tributos, sobretudo porque estão prescritos e não
estão entre os títulos tratados pela Lei no 10.179, de 2001.
CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO. IMPEDIMENTO LEGAL.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720355/2018-90

Conforme artigo 74, §12, inciso II, alínea “c” da Lei no 9.430/96, alterada pela
Lei 11.051/04, não é permitida a compensação em que o crédito refira-se a
título público, sob pena de ser considerada não declarada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando
restar comprovado que o sujeito passivo adotou condutas que constituem
sonegação e fraude, tais como, utilizar-se de artifício consistente na
comunicação de utilização de hipotético e inexistente crédito financeiro para
pagamentos de tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS
MORATÓRIOS.
TAXA
SELIC.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
VIA
ADMINISTRATIVA.
É legítima a utilização da taxa Selic para cálculo de juros moratórios, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário apreciar argüição de inconstitucionalidade
da lei que ampara essa utilização.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do
CTN, ao sócio-administrador, responsável pela administração e gerência, uma
vez comprovado que este cometeu infração à lei.
O processo foi então distribuído a reste relator para julgamento do recurso. Após
leitura inspecional, constatou-se a falta de apresentação de Recurso Voluntário da Clinica
Radiológica Feliciano Sodré, apesar de devidamente cientificada do acórdão de impugnação (e-
fls. 1.241 a 1.243), tendo sido apresentado apenas recurso conjunto dos responsáveis solidários,
Srs. Ricardo Neves de Oliveira e Leonardo Velloso, conforme mostra a solicitação de juntada de
e-fls. 1.244.
Contudo, em razão da declaração do contribuinte de que havia apresentado
recurso (e-fls. 1.337) e da ausência de Termo de Perempção nos autos, este relator houve por
bem solicitar a Unidade de Origem a confirmação de que o recurso faltante fora apresentado
conjuntamente com o dos responsáveis solidários, informação que foi confirmada pelo sujeito
passivo (e-fls. 1.352).
Superada essa questão, verificou-se que o conteúdo do recurso foi uma
reprodução literal de argumentos e fundamentos já apresentados nas respectivas impugnações do
contribuinte e dos responsáveis solidários, exceto no que se refere aos pontos reproduzidos na
sequência:
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720355/2018-90

Ao final, requer o Recorrente:

Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720355/2018-90

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

I - Admissibilidade e delimitação da lide
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pelas Portarias MF n.o 329/2017, e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, porém, desatende requisito de
procedibilidade, consubstanciado na ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a regularidade formal, motivo por que será conhecido parcialmente, conforme se
explica na sequência.
Um exame perfunctório revelou que os argumentos e razões de defesa utilizados
em preliminares e na contestação do mérito recursal foram cópias literais dos apresentados na
impugnação, o que implica dizer que já foram examinados pelo acórdão recorrido e que os
fundamentos denegatórios do pleito não foram enfrentados pelo Recorrente.
Pois bem. O princípio da dialeticidade reza que as razões recursais devem guardar
correspondência com o conteúdo do acórdão recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os
fundamentos pelos quais o recorrente visa reformá-lo.
Considerando que em momento algum o Recorrente ataca os fundamentos da
decisão recorrida, o recurso não merece ser conhecido, a teor do disposto no artigo art.16, III e
17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
A propósito, o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720355/2018-90

EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a
decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os
motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de
arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal. De
igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto
intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)
Em razão do exposto, o conhecimento do recurso estará restrito à preliminar de
nulidade do acórdão recorrido por indeferimento de pedido de pericia e aos requerimentos de
julgamento conjunto dos processos e suspensão da exigibilidade do crédito tributário, matérias
não enfrentadas pela instância de origem.

II – Dos Requerimentos do Recorrente
Sobre o pedido de julgamento conjunto do processo sob exame com o de no
15586.720/2018-34, constata-se que este já foi objeto de julgamento conjunto com o de no
15586.720357/2018-89, conforme mostra o excerto seguinte extraído deste último (e-fls. 1.429):
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente se contrapôs à decisão recorrida quando
requereu sua anulação por alegado cerceamento de defesa, em face da negativa de
atendimento de seu pedido pela realização de perícia. E, no mais, repisa os argumentos
e protestos já submetidos ao crivo do colegiado de piso, objetivando, com o recurso,
“que seja revista as alegações apresentadas na defesa dos ora Recorrentes, com o
julgamento num todo”. Pede a recorrente, outrossim, o julgamento conjunto deste
processo com os processos 15586.720.356/2018-34 e 15586.720.355/2018-34, “como
também a responsabilidade dos sócios administradores em cada um dos aludidos
Processos Administrativos”.
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720355/2018-90

Pois bem.
Do pedido pelo julgamento em conjunto
O pedido pelo julgamento em conjunto vai parcialmente atendido, com exceção
do processo de no 15586.720.355/2018-90, que tratou do auto de infração de CSLL,
cuja matéria não compete a este colegiado julgar. Assim, nesta sessão de julgamento
estão sendo julgados o presente processo e o processo de no 15586.720.356/2018-34,
que também trata de autos de infração de PIS e Cofins (relativos às apurações dos
anos de 2014/2015), assim como a responsabilidade solidária atribuída aos sócios
administradores.
Em razão disso, o pedido do Recorrente perdeu objeto.
Quanto ao requerimento de suspensão do processo “até que a Receita Federal
finalize o seu ressarcimento, por meio dos bens arrecadados das empresas operadoras do
esquema e de seus sócios”, é de se registrar que tal pedido não encontra guarida no artigo 151 do
Código Tributário Nacional – CTN1, o qual elenca taxativamente as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Pelos motivos expostos, indefere-se também o requerimento apresentado.

III - Da preliminar de nulidade do Acórdão de Impugnação
O Recorrente evoca a nulidade do acórdão de impugnação por cerceamento de seu
direito de defesa, em razão do indeferimento de pedido de perícia.
Sobre o tema, o acórdão recorrido assim se manifestou:
109. Quanto ao pedido de perícia, o assunto é disciplinado pelos artigos 16, IV e
18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de
9 de dezembro de 1993:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito;

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela
Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Parágrafo único (...)
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720355/2018-90

(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Grifou-se)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado
o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado
do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
110. De acordo com os dispositivos acima citados, ao julgador é dado a
prerrogativa de indeferir a perícia se considerá-la prescindível ou impraticável. As
perícias são necessárias quando houver dúvida acerca de questões fáticas que podem
repercutir no resultado do julgamento. No caso em exame, a realização de perícia não
é necessária para o deslinde do litígio uma vez que as questões suscitadas já foram
satisfatoriamente debatidas e resolvidas conforme voto.
Não vejo reparos ou complementos a fazer na decisão recorrida.
Como bem fundamentado, a perícia é prerrogativa da autoridade administrativa,
sendo dispensáveis aquelas prescindíveis ou impraticáveis, mormente quando se refiram a
questões suficientemente debatidas nos autos.
Ademais, a pericia como meio de prova pressupõe o emprego de conhecimento
técnico especializado para dirimir questões acerca de fato probando, tendo cabimento somente na
hipótese da existência de algum impedimento ou falta de conhecimento das partes para produzi-
la, circunstâncias que efetivamente não foram aventadas e comprovadas nos autos.
Nesse quadro, no rigor da Lei, o indeferimento fundamentado de pedido de pericia
não implicou cerceamento do direito de defesa do Recorrente e tampouco nulidade do acórdão
recorrido.
A propósito, no âmbito deste CARF, o tema encontra-se pacificado pela Súmula
no 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em razão disso, rejeita-se a arguição de nulidade quanto ao ponto examinado.

Dispositivo
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas no que toca à preliminar
de nulidade relativa ao indeferimento de pedido de pericia, e no mérito, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.809 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720355/2018-90

Fl. 1380
DF CARF MF
Original